Tribunal: TJSP
Processo: 1040144-97.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Empréstimo fraudulento, sem o conhecimento da correntista – Responsabilidade objetiva – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Precedente do STJ –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO RÉU
- Empréstimo fraudulento, sem o conhecimento da correntista – Responsabilidade objetiva – Cabe ao banco a prova da regularidade da transação – Inteligência do art. 6o, VIII, do CDC – Precedente do STJ – Sentença mantida.
- Indenização por danos morais – Redução – Descabimento - Quantum indenizatório fixado que se mostra equilibrado e adequado à situação narrada nos autos, e em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Sentença mantida.
- Indenização por danos materiais – Condenação do banco – Impossibilidade – Ausência de pedido do autor nesse sentido – Condenação afastada – Sentença reformada.
- Juros moratórios incidentes sobre a indenização por dano moral – Sentença que fixou a sua incidência a partir do evento danoso – Impossibilidade – Incidência a partir da citação – Responsabilidade contratual – Inteligência do artigo 405 do Código Civil – Sentença reformada.

Recurso do réu parcialmente provido.